Tribunal: STF
Processo: Rcl 57618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Hospital Metropolitano S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01. Em 30.07.2014, a União Federal lavrou os autos de infração ns. 20.414.533-3 e 20.414.898-7 e reconheceu o vínculo de emprego entre o Hospital-Reclamante e 62 médicos, pois concluiu que seria ilícita a contratação de médicos por meio de pessoas jurídicas (‘pejotização’), uma vez que a legislação trabalhista e a Súmula 331 do TST vedariam a terceirização/subcontratação da atividade principal do Hospital



    […]



    02. O Hospital-Reclamante ajuizou ação para anular os autos de infração em questão (doc. 05), a qual foi julgada totalmente procedente pelo MM. Juízo de 1º grau (doc. 06).



    03. Em face dessa decisão, a União Federal interpôs recurso ordinário, defendendo a validade dos autos de infração, sob o argumento de que a fiscalização do trabalho teria constatado a suposta ILEGALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO […]



    04. Em 08.03.2021, o Egrégio TRT 17 deu provimento ao recurso da União e concluiu que os autos de infração seriam válidos, uma vez que, no seu entender, a prova testemunhal não teria sido capaz de infirmar a presunção ‘quase absoluta’ (sic) da suposta fraude



    […]



    05. Ao assim decidir, data maxima venia, o Egrégio TRT 17 não observou as teses vinculantes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que (i) ‘é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’ (ADPF n. 324) e (ii) ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas’ (RE 958.252, tema 725 da repercussão geral).



    06. Diante do manifesto desrespeito aos precedentes vinculantes deste Excelso Pretório, torna-se imperiosa a cassação da r. decisão ora reclamada, a fim de que se garanta a aplicação das teses firmadas nos julgamentos da ADPF n. 324 e do RE 958.252.



    […]



    14. Em termos simples, o Egrégio TRT 17 considerou constitucional o ato administrativo que utilizou como fundamento (motivo determinante) o verbete sumular considerado inconstitucional por este PRETÓRIO EXCELSO no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252. 



    15. Ou seja, a autoridade reclamada manteve os autos de infração que consideraram ilícita a subcontratação dos serviços médicos realizadas pelo Hospital-Reclamante, não obstante as teses vinculantes firmadas por este SUPREMO TRIBUNAL serem no sentido de que a subcontratação das atividades entre empresas está garantida constitucionalmente pelos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual. ”



    Ao final, requer liminarmente “a imediata suspensão do v. Acórdão reclamado, a fim de que sejam restaurados os efeitos da sentença anulou os autos de infração e, assim, seja possível a retirada da certidão de regularidade junto ao FGTS” e, no mérito, que “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação constitucional a fim seja cassado o v. Acórdão reclamado e, ao fim, seja prolatada nova decisão em consonância com as teses firmadas na ADPF n. 324 e no RE 928.525” (eDoc. 1, fls. 11 e 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, os autos do processo estão em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 11, 13 a 15): 



    “Esta E. 3ª Turma já reconheceu o vínculo empregatício de médico em vários processos em curso neste Eg. Tribunal, podendo citar os ROs 0122000-29,.2002.5.17.0003, 0000746-40.2017.5.17.0011, 0001016-85.2017.5.17.0004, 00016-04.2017.5.17.0001 dentre outros, sempre reconhecendo o vínculo empregatícios em casos de pejotização.



    Na hipótese dos autos não é diferente. Com efeito, ao contrário do que entendeu a r. sentença recorrida, a prova testemunhal não foi suficiente para afastar a presunção, quase absoluta, de que os médicos alocados em sociedades estavam subordinados ao hospital, isso porquanto o que se deve levar em conta em casos que tais, dentre os quais se inserem profissionais de alta independência técnica, é a subordinação estrutural.



    […]



    Ora, observa-se desses depoimentos que não se tratava de um pessoa jurídica prestando serviços em elos da cadeia produtiva ou de prestação serviços, mas sim equipes de 30, 15 médicos trabalhando dentro do próprio hospital sujeitando-se a normas internas deste, obviamente. Quando a testemunha diz que o protocolo clínico dentro de um serviço de urgência serve para que você tenha uma uniformidade de atendimento, para que eu não faça de um jeito e o colega de outro, cogita, indiscutivelmente, de subordinação estrutural, até porque não poderia um corpo estranho ao próprio hospital gerir uma atividade ínsita a seu próprio funcionamento de forma independente, o que incluiu horários, normas técnicas de procedimento gerais, orientação e subordinação dos demais membros técnicos, ferramenta, etc. Na verdade, o que se revela nesses arranjos, são os denominados contratos de equipe, ou seja, um feixe de trabalhadores subordinados, administrado por um deles ou coletivamente.



    Tenho reiterado em outros processos, não cabe ao trabalhador definir qual o regime que se aplicará a sua relação de trabalho, porquanto se trata de matéria de ordem pública, cujos contornos fenomenológicos independem da vontade dos contratantes. Se os elementos fáticos dessa relação não acordarem com a intenção das partes, pior para estas, porquanto há interesses públicos, como os fiscais, securitários, e outros, que dependem da natureza jurídica dessa relação. Os arranjos desses trabalhadores profissionais, ao suposto do discernimento intelectual, não pode constituir exceção ao ordenamento jurídico, porquanto parte de discrimen injustificado e sem respaldo na realidade empírica na qual trabalhadores intelectuais sofrem os efeitos do mercado e da consequente proletarização da mão-de-obra.



    […]



    O vínculo de emprego reconhecido pela autoridade fiscal independe da subjetividade dos prestadores ou tomadores de serviços, cabendo advertir, finalmente, que o caso dos autos e tantos outros a tratar de pejotização, vale dizer, constituição aparentemente formal de sociedades jurídicas para fornecimento de mão-de-obra, não se confunde com o caso de terceirização ilícita autorizada, restritivamente, pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo a hipótese dos autos de evidente distinção (distinguish) ao poder vinculante do v. Julgamento.



    […]



    Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso da União Federal para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Hospital Metropolitano S/A na presente ação anulatória de auto de infração, invertendo-se o ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, cassando as tutelas antecipadas deferidas.”



    Como se vê, o acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para o Hospital Metropolitano S/A, pois entendeu que restou evidenciada a prática de “pejotização”, por isso, concluiu que “a hipótese dos autos de evidente distinção (distinguish) ao poder vinculante do v. Julgamento”.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente